Tribunal: STF
Processo: ARE 1265960
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. A COMPETÊNCIA PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA SE DETERMINA DE ACORDO COM A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. PRECEDENTES. EX-EMPREGADOS DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS – CAIXEGO. ANISTIA. LEI 17.916/2012 DO ESTADO DE GOIÁS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. INAPLICABILIDADE A EMPREGADOS PÚBLICOS. ARTIGO 40, § 1º, INCISO II, E § 13, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    ]Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. EMPREGADOS PÚBLICOS ANISTIADOS DA EXTINTA CAIXEGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 40, § 1º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 
    1- Incumbe a uma das Câmaras isoladas desta Corte o julgamento do presente mandamus, porque os artigos 46, inciso VIII, alínea ‘o’, da Constituição do Estado de Goiás e 14, inciso I, alínea ‘b’, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça contemplam, dentre os casos de julgamento originário de mandados de segurança, aqueles impetrados contra ato de Secretário de Estado, sendo irrelevante se o assunto versa sobre relação trabalhista, porque a competência é definida de acordo com a categoria da autoridade coatora. 
    2- O tratamento diferenciado ínsito no parágrafo 13 do artigo 40 da Carta Magna, deixa claro que a regra da jubilação compulsória, prevista no inciso II do § 1º, do citado dispositivo, não alcança os ocupantes de cargos em comissão, cargo temporário ou de emprego público, porque submetidos ao Regime Geral de Previdência Social. 
    3- Considerando que não existe para os indivíduos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, a exemplo dos anistiados da extinta CAIXEGO, ora empregados públicos, nos termos do artigo 2º da Lei Estadual nº 17.916/2.012, qualquer previsão de compulsoriedade de aposentação, presente está o direito líquido e certo amparável via mandamus. 
    4- SEGURANÇA CONCEDIDA.” (Doc. 6)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, II, 40, § 1º, II, e 114, I e IV, da Constituição da República e ao que foi decidido na ADI 3.395-MC. Alega, em síntese, a incompetência da Justiça Comum estadual para o julgamento e processamento de feitos que envolvam empregados públicos, submetidos ao regime jurídico celetista. Defende, também, a aplicação do norma prevista no inciso II do § 1º do artigo 40 da Constituição da República aos ex-empregados da CAIXEGO (Doc. 15).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de ofensa indireta à Constituição da República (Doc. 19).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, quanto à alegada incompetência da Justiça Comum estadual para o julgamento do presente feito, verifico que se cuida de mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás. Assim, aplica-se o entendimento no sentido de que a competência para julgar mandado de segurança é determinada de acordo com a autoridade apontada como coatora e não segundo a relação jurídica alcançada pelo ato coator. Nesse sentido, cito trecho de voto que proferi em julgamento de processo submetido à sistemática da repercussão geral, no qual conclui: 
    “(...) tratando-se de mandado de segurança, o que se leva em consideração é a autoridade detentora do plexo de competência para a prática do ato, ou responsável pela omissão que se visa coibir.” (RE 726.035, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 5/5/2014, grifei)
    Confira-se, também, o seguinte julgado: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ/DF). Mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado da Administração Pública do DF. Competência da Justiça comum firmada em razão da autoridade coatora. Exame psicotécnico. Necessidade de previsão legal e editalícia. Precedentes. 
    1. É entendimento assente na Corte que a competência para o julgamento do mandado de segurança ‘é determinada segundo a hierarquia da autoridade coatora e não, segundo a relação jurídica alcançada pelo ato coator’ (MS nº 21.109/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/2/93).
    2. O Tribunal, no julgamento do AI nº 758.533/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que: i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos e iii) que se confira publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação.
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (ARE 939.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 20/6/2017, grifei)
    Destarte, resta evidenciada a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para processar e julgar o presente mandado de segurança, porquanto impetrado contra o Secretário de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás.
    Quanto à controvérsia relativa à aplicação da aposentadoria compulsória por idade no presente caso, constata-se que o acórdão ora recorrido assentou, in litteris:
    “(...) considerando que não existe para os indivíduos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, a exemplo dos anistiados da extinta CAIXEGO, ora empregados públicos, nos termos do artigo 2º da Lei Estadual nº 17.916/2.012, qualquer previsão de compulsoriedade de aposentação, presente está o direito líquido e certo amparável via mandamus.” (Doc. 6, p. 8, grifei)
    Verifica-se, dessa forma, que o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que a aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição da República se aplica apenas a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito, não abarcando empregados públicos, conforme evidenciado no § 13 do mencionado dispositivo constitucional. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas no ARE 1.038.037, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/3/2018; no ARE 1.049.570, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/3/2018; no ARE 1.058.928, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/8/2018; e no ARE 1.113.285-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 18/5/2020, que porta a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMPREGADO PÚBLICO – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – PRECEDENTE – PLENÁRIO. Submetem-se à aposentadoria pelo implemento de idade apenas servidores públicos titulares de cargo efetivo, excluídos os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, cujo vínculo com a Administração é de índole contratual. Precedente: recurso extraordinário nº 786.540, de relatoria do ministro Dias Toffoli, Pleno, julgado sob a óptica da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 2017. 
    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (Grifei)
    Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso nesse ponto. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 
    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.
    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.
    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’. 
    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF). 
    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014) 
    Quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, verifico que a parte recorrente apontou o permissivo constitucional, sem trazer fundamento algum para embasá-lo. Demais disso, vê-se que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento. 
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF). 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente